Tribunal: TJSP
Processo: 2315257-84.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração anterior do Habeas Corpus no 2170520-85.2025.8.26.0000 para discutir os requisitos da custódia cautelar. Mera reiteração de pedido impede o conhecimento parcial do habeas corpus.
Pleito de revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo. Excesso não configurado. Adoção do procedimento comum não impugnada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos. Não se

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração anterior do Habeas Corpus no 2170520-85.2025.8.26.0000 para discutir os requisitos da custódia cautelar. Mera reiteração de pedido impede o conhecimento parcial do habeas corpus.
Pleito de revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo. Excesso não configurado. Adoção do procedimento comum não impugnada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos. Não se decreta nulidade sem prejuízo. Prazo previsto no art. 56, § 2o, da Lei 11.343/2006 constitui prazo impróprio, que se respeitado na origem implicaria realização de audiência de instrução e julgamento sem apresentação de defesa pelo paciente. Renúncia do mandado por advogado constituído, necessária regularização. Inexistência de desídia por parte do MM. Juízo a quo.
Ordem denegada